Tribunal: TJDFT
Processo: 0751997-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751997-06.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Glauceir Soares da Silva contra a sentença de improcedência do pedido, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos: (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por GLAUCEIR SOARES DA SILVA em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Todavia, suspendo a cobrança das verbas sucumbenciais em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte sucumbente, em atenção ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A apelação foi (re)distribuída a este Relator, em 1o de julho de 2024. Os autos foram devolvidos à Secretaria em 10 de julho de 2024, para inclusão em pauta de julgamento. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual (período de 07 a 14 de agosto de 2024). Em 14 de julho de 2024, no curso da sessão de julgamento, o apelante peticionou “tutela de urgência de natureza antecipada incidental” consistente na “imediata suspensão do provisionamento sobre a conta bancária do requerente”. A concessão de urgência foi indeferida, tendo em vista que não estariam demonstrados a probabilidade do direito (sentença de improcedência) e o perigo de dano (apelação incluída em pauta de julgamento virtual em curso). A apelação da parte consumidora resultou parcialmente provida. O acórdão no 1904886 foi assim ementado: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À DEMANDANTE. REVOGAÇÃO INVIÁVEL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO: CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO O FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. I. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Mantida a gratuidade de justiça. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). III. Não se mostra abusivo o aprovisionamento do valor em conta corrente, seja em razão da permissiva cláusula contratual, seja em razão do incontroverso inadimplemento da fatura do mês de julho (caso concreto). IV. Inexiste óbice à resilição unilateral do contrato de cartão de crédito por inadimplemento, desde que precedida de comunicação ao consumidor (art. 12 da Resolução 2.025/93 do Conselho Monetário Nacional - CMN, com a redação dada pela CMN 2.747/00), sobretudo por se tratar de contrato de adesão de serviços bancários. V. Não foi comprovada a comunicação prévia do cancelamento do cartão de crédito ao consumidor (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II). A ausência de demonstração da ciência ao consumidor acerca do bloqueio do cartão de crédito escuda a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual. VI. Defeituosa a prestação de serviço consistente no imprevisto cancelamento do cartão de crédito (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso III), ainda que justificado pelo inadimplemento do consumidor, razão pela qual se revela impositivo o reestabelecimento dos serviços do cartão de crédito do consumidor. No ponto, a sentença merece reforma. VII. Inobstante a abusividade da conduta da instituição financeira (cancelamento do cartão de crédito sem prévia notificação), as isoladas alegações de afetação à integridade psicológica da sua personalidade, desacompanhada de outros elementos probatórios, revelam-se insuficientes a subsidiar o pedido de reparação por danos imateriais, por violação à imagem-atributo e integridade psicológica (Código Civil, artigo 12). VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida. Redistribuídos os ônus de sucumbência. Em 30 de agosto de 2024, o apelante torna a peticionar a “imediata suspensão do provisionamento incidente na Conta Corrente: 057.116.417-0 e Agência: 057, do Banco de Brasília – BRB, de titularidade do Requerente”. Ausente a probabilidade do direito à concessão da tutela incidental de urgência, uma vez mantida a conclusão jurídica de que “não se mostra abusivo o aprovisionamento do valor em conta corrente, seja em razão da permissiva cláusula contratual, seja em razão do incontroverso inadimplemento da fatura do mês de julho (caso concreto)”. Nesse sentido, o voto condutor do acórdão consignou que “a parte apelada teria comprovado o cancelamento do aprovisionamento do valor da dívida em conta corrente da parte apelante (id 60760633, p. 10), o que prejudica a análise do pedido do autor/apelante ao mesmo propósito. Independentemente disso, não despontaria abusividade da medida, porque o próprio apelante admite que estava em atraso com o pagamento da fatura do mês de julho (id 60760646, p. 16), situação que, por si só, legitimaria o aprovisionamento”. No mais, estaria exaurida a competência desta Turma Cível. Indefiro o pedido. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator